Tribunal: TJPA
Processo: 0811122-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE PROVEM A EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS, MESMO QUE DEFORMA PARCELADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM 04 PARCELAS SUCESSIVAS, NOS TERMOS DO ART. 98, §6º DO CPC – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811122-49.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIQUE SPA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME

AGRAVADO: SANDRA LUCIA GOES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS – AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS QUE PROVEM A
EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE
PAGAMENTO DAS CUSTAS
JUDICIAIS, MESMO QUE DE
FORMA PARCELADA – AGRAVO
DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA CONCEDER O
PARCELAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS EM 04 PARCELAS
SUCESSIVAS, NOS TERMOS DO
ART. 98, §6º DO CPC
– AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA
.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
UNIQUE SPA SERVIÇOS E
COMÉRCIO LTDA – ME
em face da decisão monocrática de Num. 3365872 – Pág. 01 que deu parcial provimento do recurso de agravo de instrumento.

A agravante
alega que,

embora
seja
pessoa jurídica, não possui condições de pagar custas do processo sem
prejuízo de sua manutenção e funcionamento, sendo que parte da situaçã
o
crítica que vive hoje foi causada pela própria autora da ação.

Acrescenta que não há qualquer impedimento
legal para que seja feito o requerimento de justiça gratuita por pessoa jurídica,
mormente quando se trata de empresa atualmente
em
pé
ssima condição
financeira
, cujo agravamento se deu justamente após o
s prejuízos causados pela
recorrida
,
conforme danos discutidos nestes autos
.

Aduz que a
agravante
é uma empresa familiar, gerida pela sócia,
Sra. Nádia, com a participação e auxílio dos traba
lhos não remunerados do marido e
da filha
e que se
trata
de empreendimento
voltado para tratamento de estética
, o qual,
em meio à crise econômica que assola o
país,
foi extremamente prejudicado
, perde
ndo cada vez mais os clientes
e os meios
de obtenção de rendimentos
.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão de
Num. 3620804 - Pág.
01.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia consiste em verificar se é o caso de conceder a gratuidade de justiça à agravante.

Com efeito, Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da
assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa,
devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte,
decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à
comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO
BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE
PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM
RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para
concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado
acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de
presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que
entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no
estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao
indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o
faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua
reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se
que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a
demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem
raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta
Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido.(STJ,
AgRg no AREsp 330007/AL. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Órgão Julgador: Primeira Turma, Data do Julgamento 14/04/2015, Data da
Publicação/Fonte DJe 23/04/2015 - grifo nosso).

O Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício
da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.

Da análise dos autos, observo que a agravante não trouxe documentos idôneos à demonstrar a
impossibilidade de arcar com as custas judiciais sem comprometer a manutenção de seu núcleo
familiar.

Com efeito, observo que o Agravante anexou documentos que comprovam alguns de seus
gastos, contudo, isso, por si só, não garante a ele a hipossuficiência alegada, portanto, não foi
caracterizado de forma integral os requisitos autorizadores do benefício pleiteado.

É dizer, na sistemática inaugurada pelo NCPC, a justiça gratuita é medida excepcional, somente
devendo ser implementada em caso de absoluta impossibilidade do agravante arcar com o
pagamento das custas.

Neste contexto, cumpre àquele que pleiteia o benefício da Justiça gratuita apresentar prova
documental que demonstre seu estado de hipossuficiência, de modo a formar o convencimento
do órgão julgador neste sentido.

Corroborando referida conclusão, a Jurisprudência nacional alinha-se no sentido de que é ônus
do requerente do benefício da justiça gratuita demonstrar situação de impossibilidade absoluta de
arcar com o pagamento das custas judiciais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PARTE AUTORA. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. Hipossuficiência alegada e não comprovada. Entendimento de
que o Órgão Judicial pode exigir a comprovação da hipossuficiência alegada.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de
pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição é relativa,
permitindo ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da
gratuidade. Deste modo, na acepção jurídica da expressão, constitui benefício
que deve ser concedido apenas aos efetivamente necessitados. O cerne da
questão consiste em se ter amparada por provas a argumentação do aspirante
ao benefício, perante esta E. Corte, com o fito de verificar a viabilidade de sua
inclusão dentre os carentes jurídicos. No caso em tela, alegou o Autor não ter
condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento
ou de sua família. Limitou-se, contudo, a instruir o feito com declaração de
hipossuficiência subscrita, consoante Lei 1.060/50. Insta salientar que a
declaração de carência jurídica não autoriza automaticamente o deferimento do
pleito do Autor. Importa lembrar que ao Autor não faltou segunda oportunidade
de juntar documentos a atestar sua condição de carência, conforme se
depreende pelo despacho do Órgão Judicial e seus advogados devidamente
intimados. Veja-se o inteiro teor do despacho: ¿Venham pela requerente para
fins de apreciação do pedido de concessão de gratuidade:
(...)
(TJRJ - AI 00226801820168190000 – Relator: Arthur Narciso de Oliveira Neto –
26ª Câmara Cível Consumidor – Julgado: 13/07/2016 – Publicado: 15/07/2016)
[grifei]

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para conceder o parcelamento das custas processuais a ser recolhida pelo
agravante em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas mensais do art. 98, § 6º, do CPC e
da Portaria Conjunta nº 3/2017.

P. R. I. C.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 06/12/2021